Tribunal: TJES
Processo: 5002703-69.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-69.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO BRAZILINO DE BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002703-69.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
SEBASTIÃO BRAZILINO DE BARROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por pensionista do INSS, determinando a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor quanto à autenticidade da assinatura; (ii) estabelecer se são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação pretendida pela instituição financeira; e (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

Impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova, conforme tese firmada no Tema 1.061 do STJ e arts. 428, II, e 429, II, do CPC.

A instituição financeira não requereu a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a alegar a disponibilização do crédito, operando-se a preclusão quanto à produção dessa prova e permanecendo não demonstrada a autenticidade da assinatura.

A divergência gráfica entre a assinatura constante do contrato e aquelas presentes nos documentos pessoais e na procuração judicial reforça a inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor, impondo o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.

A ausência de prova de que o consumidor tenha efetivamente recebido ou usufruído do valor supostamente liberado impede a compensação pretendida pela instituição financeira, sob pena de transferir ao consumidor o ônus da fraude.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, em razão da violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo que, após 30/03/2021, independe da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Mesmo em relação aos descontos eventualmente anteriores ao referido marco, a divergência de assinatura e a inexistência de manifestação de vontade evidenciam conduta que ultrapassa o erro justificável, configurando má-fé apta a justificar a repetição em dobro.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza alimentar da verba atingida, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, mediante perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova.

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado impõe a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re ipsa
.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando se evidencia má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 428, II, 429, II, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061 (REsp repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.179.672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 047070046686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJES, Recurso Inominado Cível 50129334520248080012, Rel. Juiz Rafael Fracalosssi Menezes, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5002703-69.2023.8.08.0014

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
SEBASTIÃO BRAZILINO DE BARROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a presente demanda versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação por danos morais e materiais. O Apelado alega que, na condição de pensionista do INSS, nunca contratou o empréstimo consignado nº 125642874. Afirma que surgiram descontos em seu benefício previdenciário e que, embora o valor tenha sido depositado em sua conta, trata-se de fraude, pois não houve manifestação de vontade.

Por outro lado, a instituição financeira defende a plena validade do negócio jurídico, amparando-se na existência de instrumento contratual assinado e na efetiva disponibilização do numerário. Aduz, outrossim, a ausência de responsabilidade civil e, em caráter subsidiário, a necessidade de restituição do montante vertido sob pena de enriquecimento sem causa.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, sentença contra a qual o Banco ora se insurge.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 814877672. O Autor nega veementemente ter celebrado o negócio jurídico.

Em que pesem as razões do Apelante, adianto que a sentença não comporta reforma. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno, conforme consolidado na Súmula n.º 479 do STJ. Ademais, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061/STJ), firmou-se a tese de que, impugnada a assinatura pelo consumidor,
o ônus de provar sua autenticidade recai integralmente sobre o Banco
.

No caso em tela, o Apelante não requereu perícia grafotécnica e limitou-se a alegar a disponibilidade do crédito, operando-se a preclusão daquela. Assim, não suprido o ônus probatório que lhe cabia, a declaração de inexistência do débito é medida impositiva, nos termos dos arts. 428, II e 429, II, do CPC.

Confira-se precedentes nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO . TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 . Ação declaratória de nulidade/inexistência de relação contratual c/c pedido de repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) ."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021). 3. Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que
havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. 4 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.Súmula 7/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas . 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2179672 CE 2022/0235905-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023).
Sem grifos no original
.

Ainda, conforme acertadamente destacado na sentença recorrida, a divergência gráfica entre o sinal aposto no instrumento contratual e as assinaturas constantes nos documentos de identificação e na procuração judicial é latente.

Portanto, a sentença que declarou a inexistência do liame jurídico deve ser mantida integralmente.

A lesão ao patrimônio do Autor restou plenamente caracterizada pelos descontos arbitrários em sua pensão, exigindo a devida reparação material. Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade de compensação de valores, visto que inexiste nos autos prova cabal de que o consumidor tenha efetivamente recebido ou usufruído de qualquer quantia referente ao suposto empréstimo.

No que tange à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, impõe-se a aplicação da repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) sobre a integralidade do indébito.

Registre-se que, para os descontos efetuados após 30/03/2021, a questão encontra-se pacificada pelo Colendo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que fixou a tese de que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva - o que se verifica nitidamente no caso de empréstimo sem lastro contratual hígido.

Por outro lado, em relação aos descontos eventualmente ocorridos em período anterior ao referido marco de modulação, a dobra igualmente se sustenta, uma vez que a ausência de manifestação de vontade do consumidor e a flagrante divergência de assinatura denotam conduta que extrapola o mero erro justificável, configurando a má-fé da instituição financeira necessária para a incidência da sanção dobrada conforme a jurisprudência pretérita.

Assim, seja pela presença de má-fé (período anterior), seja pela violação à boa-fé objetiva (período posterior), a restituição deve ocorrer integralmente em dobro.

Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o desconto indevido em benefício previdenciário - verba de natureza eminentemente alimentar - extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A responsabilidade da instituição financeira, em casos de fraude, é objetiva e fundamenta-se no risco do empreendimento (Súmula nº 479 do STJ). Nesse sentido, colaciona-se o pacífico entendimento deste Sodalício, que reconhece o dever de indenizar diante do fortuito interno:
“A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (...)”
(TJES, Apelação Cível 047070046686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho).

Confira-se precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS . VULNERABILIDADE INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA . (...)
Configura-se dano moral
in re ipsa
em razão de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar
e ausência de informações adequadas ao consumidor idoso (...) (TJES - Recurso Inominado Cível: 50129334520248080012, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, DJE 18/10/2024).
Sem grifos no original.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré-estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

A sentença deve ser integralmente mantida.

Assim,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em atenção ao Art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.